Tribunal: TJDFT
Processo: 0730266-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGRAMENTO PRÓPRIO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARECERES E RELATÓRIOS TÉCNICOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA DEFESA APÓS A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. ORDEM DENEGADA.
1. É cabível a impetração de “habeas corpus” diante da denegação do processamento de justificação criminal com a finalidade de instrução de futura ação revisional, pois não há regramento próprio no Código de Processo Penal.
2. A ação de justificação criminal destina-se à produção de provas aptas a embasar pedido de revisão criminal, tratando-se de medida excepcional, cabível somente quando a Defesa apresenta prova nova e indisponível à época do julgamento. O referido procedimento não se confunde com a reabertura da instrução criminal, cabendo ao acusado o ônus de demonstrar claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade.
3. No caso, os pareceres e laudos técnicos produzidos anos após, a pedido da própria Defesa, visam reavaliar o conjunto probatório da ação penal, a fim de se chegar a uma conclusão diversa daquela que foi dada pelos julgadores em 1a e 2a Instâncias, ou seja, trata-se de revolvimento da matéria fático-probatória e não de prova nova a ser produzida em sede de justificação criminal.
4. Ordem denegada.